Tribunal: TJSP
Processo: 1006836-17.2023.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA ADMINISTRATIVA – Pretensão da autora de reconhecimento de ilegitimidade passiva quanto a débito de multa administrativa decorrente de violação de posturas municipais (limpeza de calçada), Descabimento – Decisão judicial proferida em outro processo que anulou as escrituras de promessa de compra, todavia, em data posterior às notificações e à multa

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA ADMINISTRATIVA – Pretensão da autora de reconhecimento de ilegitimidade passiva quanto a débito de multa administrativa decorrente de violação de posturas municipais (limpeza de calçada), Descabimento – Decisão judicial proferida em outro processo que anulou as escrituras de promessa de compra, todavia, em data posterior às notificações e à multa aplicada – Questão ainda sub judice – Hipótese em que o autor assumiu ser legítimo possuidor do imóvel perante o cadastro municipal em data anterior às notificações – Multa administrativa que possui caráter pessoal e não propter rem, não podendo transcender a pessoa do infrator - Decisão mantida - Recurso desprovido.